Tribunal: STF
Processo: Pet 6517
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCLUSIVO PROPÓSITO INFRINGENTE À DECISÃO EMBARGADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRA INTERESSADA EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. CAUSA DE NATUREZA EMINENTEMENTE PROCESSUAL PENAL. REGRAMENTO PRÓPRIO PARA A CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DECLARADA MONOCRATICAMENTE. CONSEQUENTE EXTEMPORANEIDADE DA INSURGÊNCIA SUBSEQUENTE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Olvidando-se a embargante de apontar na decisão embargada a ocorrência de algum dos vícios que legitimam a oposição da insurgência integrativa, manifestando verdadeira inconformidade com os seus termos, é possível o recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental, na forma do art. 1.023, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Ao resolver Questão de Ordem, este Supremo Tribunal Federal pacificou a compreensão “no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP” (QO na Rcl 25.638, j. Em 9.5.2019).



    3. Nesta Corte, também se firmou o entendimento de que a colaboração premiada possui natureza jurídica de “negócio jurídico processual, uma vez que, além de ser qualificada pela lei como meio de obtenção de prova, seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração” (HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.2.2016).



    4. Na espécie, em se tratando de procedimento com índole processual penal, o dies a quo ocorreu em 9.8.2019 (sexta-feira), ao passo que o término do prazo para a interposição dos embargos declaratórios deu-se em 13.8.2019 (terça-feira). Assim, levando em conta que o protocolo foi feito somente em 15.8.2019, ou seja, após o transcurso do quinquídio previsto no art. 337, § 1º, do Regimento Interno do STF, revelam-se intempestivos os embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou a pretensão formulada pela ora agravante.



    5. É entendimento consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que os Embargos de Declaração intempestivos “não interrompem o prazo para interposição de outros recursos” (Precedentes: ARE 1.217.589, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 2.9.2019; ARE 1.077091 AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    6. A serôdia iniciativa dos aclaratórios não teve o condão de interferir na fluência do prazo recursal contra a decisão de indeferimento da pretensão formulada pela ora agravante, razão pela qual também se declarou monocraticamente a intempestividade do subsequente agravo regimental interposto, conforme autoriza o art. 21, § 1º, do RISTF.



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, desprovido.